Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Fatura de energia elétrica. Documento hábil. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória por considerar que cobrança de multa rescisória contida em faturas de energia elétrica pressupõe a juntada do contrato firmado entre as partes para aferição de sua higidez.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fatura de energia elétrica é suficiente para demonstrar a higidez da cobrança requerida em sede de ação monitória; e (ii) estabelecer se a cobrança de multa rescisória, constante da fatura de energia elétrica, pressupõe a juntada do contrato subscrito pelas partes.
III. Razões de decidir
3. A fatura de energia elétrica constitui documento hábil para instruir a ação monitória, revelando-se desnecessária a juntada do contrato firmado entre as partes para comprovar o direito à cobrança dos encargos nela encartados.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido. Embargos à monitória rejeitados integralmente.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720471-94.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/9/2019. TJDFT, APC 0703474-26.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/8/2024.